Tribunal: TJMT
Processo: 1021004-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021004-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), ARLINDO CANAVARROS DE ARRUDA - CPF: 062.184.901-49 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:
HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E CONCESSÃO DE INDULTO HUMANITÁRIO - PREJUDICIALIDADE DO PRIMEIRO PEDIDO PELO DECURSO DO TEMPO - INDEFERIMENTO DO INDULTO - CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO - VEDAÇÃO EXPRESSA NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024 -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA EXTENSÃO DENEGADA.

1.

O pedido de prorrogação da prisão domiciliar por 90 (noventa) dias, formulado em junho de 2025, encontra-se prejudicado pelo decurso do tempo, tendo em vista que já transcorreu o período pleiteado.

2.

O indulto humanitário previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 não se aplica aos condenados por crimes hediondos, conforme vedação expressa em seu artigo 1º, sendo o paciente condenado pelo crime de estupro (art. 213 do Código Penal), tipificado como crime hediondo pela Lei nº 8.072/1990.

3.

Ordem parcialmente conhecida, e nessa extensão, denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JEFERSON SILVA CORREA, em favor de ARLINDO CANAVARROS DE ARRUDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, que indeferiu pedido de prorrogação de prisão domiciliar e de concessão de indulto humanitário.

Consta dos autos que o paciente, atualmente com 77 anos de idade, cumpre pena privativa de liberdade de 15 anos e 2 meses de reclusão pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal), conforme guia de execução nº 0023719-09.2017.8.11.0042.

Em 13/02/2025, foi concedida ao paciente prisão domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão da necessidade de recuperação pós-operatória decorrente de cirurgia de hérnia inguinal realizada em 05/02/2025. A medida foi fundamentada nos arts. 318, II, do CPP c/c 117, II, da LEP, com monitoramento eletrônico.

Transcorrido o prazo determinado, a defesa requereu a prorrogação da prisão domiciliar por mais 90 dias, alegando que o paciente está acometido de diversas moléstias graves: diabetes, hipertensão arterial, cardiopatia e transtorno depressivo recorrente com episódio grave de sintomas psicóticos (CID F33.3 e F22.0), conforme laudos médicos juntados aos autos. Alternativamente, pleiteou a concessão de indulto humanitário, com fundamento no art. 9º, XVI, "d", do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Em audiência de justificação realizada em 26/06/2025, o magistrado indeferiu os pedidos da defesa e determinou a revogação da prisão domiciliar, fundamentando que: a) o prazo inicialmente concedido já havia se esgotado; b) os documentos médicos apresentados não comprovaram a impossibilidade de tratamento intramuros; c) a unidade prisional possui estrutura para atendimentos médicos; d) quanto ao indulto, o paciente foi condenado por crime hediondo (estupro), o que inviabiliza a concessão do benefício nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

No presente writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:

1.

O paciente possui quadro clínico grave, com diversas comorbidades (esquizofrenia, cardiopatia, diabetes mellitus insulino-dependente, hipertensão e dislipidemia), conforme laudos médicos juntados aos autos;

2.

A unidade prisional não tem condições de oferecer tratamento adequado às patologias do paciente, pois o atendimento médico intramuros é apenas de atenção primária (básica);

3.

Os laudos médicos, exames e receituários são suficientes para a prorrogação da prisão domiciliar, sem necessidade de avaliação do médico da unidade prisional;

4.

O paciente faz jus ao indulto humanitário previsto no art. 9º, XVI, "d", do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, por estar acometido de doença grave que exige cuidados contínuos.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador Plantonista Juvenal Pereira da Silva, para suspender os efeitos da decisão que determinou o retorno do paciente ao regime fechado, mantendo-se a prisão domiciliar até o julgamento de mérito deste habeas corpus.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 303364863), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 309095891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, quanto ao pedido de prorrogação da prisão domiciliar por mais 90 dias, formulado em junho de 2025, verifico que o mesmo encontra-se prejudicado pelo decurso do tempo, uma vez que já transcorreu o período pleiteado.

Com efeito, o pedido de prorrogação visava estender a prisão domiciliar por mais 90 dias à partir de junho de 2025, prazo este que já se esgotou, tornando inócua qualquer manifestação desta Corte sobre tal pleito.

Nesse ponto, portanto, não conheço do
writ
por prejudicialidade.

No que tange ao pedido de concessão de indulto humanitário, com base no art. 9º, inciso XVI, alínea "d", do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, a ordem deve ser denegada.

O paciente foi condenado pelo crime de estupro, previsto no art. 213 do Código Penal, delito expressamente tipificado como crime hediondo pela Lei nº 8.072/1990. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu art. 1º, estabelece vedação expressa à concessão de indulto a pessoas condenadas por crimes hediondos.

Nesse sentido, ainda que o paciente apresente quadro de saúde debilitado, com múltiplas comorbidades e idade avançada, não há como afastar a vedação legal à concessão do benefício, sob pena de usurpação da competência privativa do Presidente da República para estabelecer os requisitos e condições do indulto (art. 84, XII, da Constituição Federal).

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, não há nos autos comprovação inequívoca da impossibilidade de prestação de assistência médica adequada no ambiente prisional. Ao contrário, as informações prestadas pela autoridade coatora indicam que a unidade prisional dispõe de estrutura para atendimento médico regular, com possibilidade de encaminhamento à rede pública de saúde para tratamentos especializados quando necessário.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, julgando prejudicado o pedido de prorrogação da prisão domiciliar pelo decurso do tempo, e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau quanto ao indeferimento do indulto humanitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025